Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-40.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005489-40.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO CUNHA DA COSTA - CPF: 877.997.232-20 (APELANTE), LOUNARA ALVES RESENDE - CPF: 048.454.921-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO PEDRO BARBOSA LOPES - CPF: 666.787.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Teste de alcoolemia superior ao limite legal. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se a denúncia é inepta; (ii) analisar se há ausência de prova da materialidade e autoria, em especial quanto à comprovação da alteração da capacidade psicomotora; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atendeu aos requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara a conduta típica imputada ao réu.

4. A alegação de inépcia da denúncia resta superada pela prolação da sentença condenatória, nos termos da jurisprudência dominante.

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, que aferiu 0,70 mg/L de álcool no ar alveolar, bem como por depoimentos testemunhais e confissão do réu.

6. Comprovado, por meio do teste de etilômetro e da confissão do acusado, que este ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória e eventual alegação de incapacidade econômica deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 169 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia que descreve de forma clara a conduta típica e suas circunstâncias preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta.
2. A prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
§ 1o, inciso I,
do CTB) resta configurada com a comprovação de concentração de álcool superior ao limite legal, sendo suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
3. A pena de multa constitui preceito obrigatório da norma penal, podendo ter sua exigibilidade suspensa na fase de execução penal, se demonstrada a hipossuficiência do condenado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, § 1o, I; CPP, art. 41; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.558/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.274.148/ES; STJ, AREsp n. 2.798.592/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reinaldo Cunha da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (ID. 211284718 - Pág. 6).

Nas razões recursais, a defesa do apelante alega a inépcia da denúncia, pleiteando, ainda, sua absolvição por ausência de provas e pela atipicidade da conduta. Sustenta que não estariam configurados os elementos constitutivos do tipo penal, uma vez que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do consumo de álcool, nos termos do art. 386, I, V e

VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de dias-multa. (ID. 211284730 - Pág. 12).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (ID. 294473454 - Pág. 10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
conforme ementa assim consignada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DA LEI N.o 9.503/97) CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE CONDUZIA A MOTOCICLETA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, EMBASADAS EM DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO E AFIRMARAM QUE O AGENTE DIRIGIU SOB ESTADO DE EBRIEDADE. PROVA DA ALCOOLEMIA ACIMA DO LIMITE LEGAL, REALIZADA PELO TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO EXIGE PREJUÍZO EFETIVO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ESCORREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” ID.

303358897 - Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do apelante
Reinaldo Cunha da Costa
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306, §1o, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:

“ (...)Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 10 de junho de 2022, por volta das 23:45hs, na Av. Salomé José Rodrigues, Bairro Cidade Velha, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, placa NUF-9121, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Sobressai das investigações que, na data do ocorrido, o denunciado, após consumir bebida alcoólica, saiu trafegando com aquela motocicleta pela mencionada via pública, quando foi abordado por agentes policiais que realizavam blitz integrada (“Operação Lei Seca”).

Em seguida, o denunciado efetuou o teste de etilômetro, cujo resultado apresentou concentração de 0,70 mg/L (fl. 29-IP), valor este acima do permitido em Lei.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, admitiu a ingestão de substância alcoólica antes de conduzir veículo automotor (fls. 17/19-IP). Saliente-se que ele é contumaz violador da lei penal e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP no 2000008- 26.2020.811.0012 – VEP da Comarca de Nova Xavantina), sendo, portanto, reincidente (Certidão de Antecedentes Criminais à fl. 41-IP)” ID. 211282305 - Pág. 2.

Após o devido processamento do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão estatal punitiva (denúncia), ao condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de

suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais, a Defesa alega que a denúncia é inepta por não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, nem a forma como o consumo de álcool teria influenciado a condução do veículo.

Requer, também, a absolvição quanto ao crime do art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97.

Aduz que: “
não basta à condução de veículo automotor e a nível de álcool no sangue acima do limite determinado. Para que se possa falar no crime de embriaguez ao volante é preciso estar presente as novas os novos fundamentos normativos do tipo em questão, que são, a
“capacidade psicomotora alterada
”, causadas pela “ação do álcool ou outra substância psicoativa” e o efeito provocado na condução realizada pelo agente”

Argumenta que:
“se há condução do veículo de modo normal, embora o nível de dosagem etílica no sangue esteja de acordo com a referência legal, a infração será administrativa, CTB, art. 165, e não penal”

Destaca que: “
é imperativa a comprovação de que o agente, no caso Apelante, estando sob influência psicoativa, manifestou uma conduta fora do controle, como, por exemplo, um ́ziguezague ́”.

Não assiste razão ao apelante.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia
“conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

No caso, da simples leitura da inicial transcrita acima, verifica-se que a peça atendeu a todos os requisitos legais, descrevendo as condutas do apelante com todas as circunstâncias então conhecidas.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
não é cabível examinar a referida alegação após proferida a sentença condenatória
, oportunidade em que todos os elementos da exordial, notadamente a tipicidade da conduta, foram amplamente debatidos pelo Juízo de origem, em cognição vertical e exauriente.

Neste sentido:

3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios
inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia
. Precedentes.

(AgRg no AREsp n. 2.270.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Da mesma forma, este é o entendimento consolidado desta Segunda Câmara Criminal.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR –
INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE
OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO DA MATÉRIA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ (V. G. HC No 732.319/SP) – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO –

(...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Peça acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao apelante, não pode ser taxada de inepta.

Há preclusão da matéria após prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF
. (...) (N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)”.

Assim, afasto a alegação de inépcia da denúncia.

Por outro lado, a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 306, § 1o, I, do CTB restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 211284680 – pág. 1), pela Ocorrência Policial n. 2022.157185, pelo resultado do teste de alcoolemia (ID. 211284691 – pág. 2), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nos termos da Lei n.o 9.503/97, para caracterização do crime de direção de veículo em estado de embriaguez basta que o agente esteja com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 (três décimos de miligrama por litro) de ar expelido dos pulmões.

Outrossim, consigne-se que se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com a simples subsunção do fato à norma, prescindindo de qualquer resultado naturalístico, tampouco da comprovação de direção anormal do veículo.

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021)”

Na espécie, observa-se que foi aferida a concentração
etílica de 0,70 mg/L
no teste de alcoolemia realizado pelo recorrente (ID. 211284691 - Pág. 2), quantidade consideravelmente superior ao limite legal.

Verifica-se que o grau de alcoolemia aferido no teste realizado pelo apelante foi superior a duas vezes o limite legalmente estabelecido para a caracterização do crime, circunstância que justificaria maior censura na fixação da pena, no aspecto da culpabilidade, embora tal fator não tenha sido valorado pelo Magistrado singular.

A Defesa, ainda, sustenta que a aferição da quantidade de álcool por meio do teste não é suficiente para a adequação típica, argumentando ser necessário comprovar que
“(...)a capacidade psicomotora, do “agente”,
resultou alterada
; em razão do álcool ou outra substância psicoativa; e que isso acabou influenciando a forma de condução do veículo”.

Ao contrário do alegado, a concentração de álcool por litro de sangue (6 decigramas) ou por litro de ar alveolar (0,3 miligrama) constitui um dos meios legalmente previstos para aferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)

2. Segundo a legislação em vigor (art. 306, § 1o, do CTB), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor. (...)

6. Ordem denegada.

(HC n. 587.193/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020)”

Ademais, a esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: “
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente
” (AgRg no AREsp n. 2.603.558/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025).

Confira-se, ainda:

“[...]
1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta,
vez que o crime é considerado de perigo abstrato.
[...]” (AgRg no AREsp n. 1.274.148/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018).

“2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021).”

Em recente decisão, esta Segunda Câmara Criminal concluiu que:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I E II, DO CTB. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO TESTE DE ALCOOLEMIA, AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA OU DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I e II, do CTB, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A Defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de prova da alteração psicomotora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente deve ser afastada por ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir:

3. O exame de alcoolemia indicou teor de 0,45 mg/L, superior ao limite legal.

4. O auto de constatação de embriaguez detalhou sinais objetivos da alteração da capacidade psicomotora, corroborados por testemunhos policiais.

5. O próprio recorrente confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

6. Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de efetiva lesão ou dano à segurança viária. (...)

(N.U 0007827-09.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)”.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“ 19.2. Crime de perigo abstrato.

A tipificação da embriaguez ao volante como crime de perigo abstrato não pode ser taxada de inconstitucional em virtude de suposta violação ao princípio da ofensividade. A objetividade jurídica desse delito transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade.
Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o agente conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.”
Lima, Renato Brasileiro, Manual de Legislação Criminal Especial: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 12a. ed. JusPodivm, 2024, pág. 1459.

Nessa linha, não há dúvidas de que o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) configura delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

Não obstante, no caso dos autos há prova no sentido de que o apelante estava com a capacidade motora efetivamente comprometida, o que apenas reforça a conclusão condenatória.

Na fase policial, o condutor do flagrante, Luciene Alves De Sousa Lima, narrou o seguinte:

“QUE AO REALIZARMOS A OPERAÇÃO LEI SECA JUNTAMENTE COM A POLICIA JUDICIARIA CIVIL, DETRAN E POLICIA PENAL NA AVENIDA SALOME JOSE RODRIGUES, EM FRENTE AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL;
QUE AO ABORDARMOS UM CONDUTOR DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN COR PRETA (PLACA:NUF9121 MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT); QUE FOI OFERTADO A ELE O TESTE DO ETILOMETRO, SENDO ACEITO PELO MESMO, CONSTANDO O RESULTADO VALOR:0,70 MG/L
, TESTE N°0209: QUE SEGUE EM ANEXO; QUE QUANTO AO VEICULO SE ENCONTRAVA REGISTRADO E NÃO DEVIDAMENTE LICENCIADO, NO QUAL FOI CONDUZIDO PARA O BR-TRAN, PELO GUINCHO AUTO SOCORRO TREVO; QUE, APÓS, A ABORDAGEM O CONDUZIDO FOI CONDUZIDO A ESSA DELEGACIA PARA O REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA” ID. 211284685 - Pág. 1.

Em juízo, a testemunha policial recordou-se do fato, afirmando ter abordado o réu quando este conduzia uma motocicleta, ocasião em que foi parado em uma blitz e submetido ao teste do etilômetro.

O apelante, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, confirmou ter ingerido bebida alcoólica, antes de conduzir o veículo,

bem como foi abordado em uma blitz e submetido ao teste de etilômetro (bafômetro).

Portanto, a embriaguez do apelante ao conduzir veículo foi comprovada pelo Teste de Etilômetro que atestou concentração de álcool no sangue de 0,70 mg/L (álcool por litro de ar alveolar expirado) bem como foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e pelo próprio apelante em Juízo.

Assim, inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos termos do art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Noutro giro, não há falar em afastamento

da condenação da pena de multa, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, eventual ausência de capacidade econômica poderá ser oportunamente analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa nos casos de comprovada insolvência do condenado.

Neste sentido:

“13. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais. (...) (AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Dessa forma, revela-se incabível, na presente fase processual, o deferimento do pedido de afastamento da pena de multa, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025